Tribunal: STF
Processo: RE 441881
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: ICMS: não ofende o princípio da não-cumulatividade a
exigência de estorno proporcional de crédito do ICMS relativo à
entrada de mercadorias que, posteriormente, têm a saída tributada
com base de cálculo ou alíquota reduzida: precedente (RE 174.478,
Pl. 17.03.05, red. p/ acórdão Cezar Peluso, DJ 30.9.05).
A não
publicação do acórdão do precedente não impede a emissão de juízo
negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, sendo
necessário, apenas, que a tese dos recorrentes esteja em confronto
com a jurisprudência predominante no Tribunal: precedente (AI
471.269-AgR, 1ª T., 23.3.2000, Pertence, DJ 16.4.2004).